Tribunal: STF
Processo: SS 2504
Classe: SS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-17
Data de publicação: 2008-03-17

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. DECISÃO PROFERIDA PELO
   SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. EXISTÊNCIA DE TEMA DE ÍNDOLE
   CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
   OCORRÊNCIA DE GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA, CONSIDERADA EM TERMOS
   DE ORDEM JURÍDICO-CONSTITUCIONAL. TETO. ART. 37, XI, DA
   CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL
   41/2003.
1. A determinação da competência do Supremo Tribunal
   Federal para o exame de pedido de suspensão dá-se em face da
   existência, ou não, de tema de índole constitucional na causa
   principal, a ensejar, em tese, a futura interposição de recurso
   extraordinário. Precedentes.
2. A agravante não logrou infirmar
   ou mesmo elidir os fundamentos adotados para o deferimento do
   pedido de suspensão.
3. No presente caso, a imediata execução da
   decisão impugnada impede, em princípio, a aplicação da regra
   inserta no art. 37, XI, da Constituição da República, que integra
   o conjunto normativo estabelecido pela Emenda Constitucional
   41/2003.
4. Na suspensão de segurança não se aprecia o mérito do
   processo principal, mas tão-somente a ocorrência dos aspectos
   relacionados à potencialidade lesiva do ato decisório em face dos
   interesses públicos relevantes consagrados em lei, quais sejam, a
   ordem, a saúde, a segurança e a economia públicas.
5.
   Precedentes do Plenário.
6. Agravo regimental
   improvido.